Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-78.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002468-78.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (EMBARGANTE), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO –
NÃO HÁ AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – O ACÓRDÃO RESTOU-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

2 - Não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, o Acórdão restou-se suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º do Novo Código de Processo Civil.

3 – Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002468-78.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:
CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Carlos Henrique Pinheiro Antunes
, com fulcro no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, denegou a segurança vindicada consistente em resguardar o direito à remoção do Impetrante, restando assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL NEGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO SERVIDOR NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 51/2016/DGA-PJC, ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A LOTAÇÃO MÍNIMA DE SERVIDORES NA COMARCA DE LOTAÇÃO DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – SEGURANÇA NEGADA.

Consta expressamente na Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC que não deve haver a remoção de servidores que se encontram lotados em unidades policiais que possuam ações civis públicas determinando a lotação mínima de servidores, para que não haja desrespeito as ordens judiciais existentes.

No despacho referente a determinação da Diretoria Geral para colocar à disposição três investigadores de polícia, para que fosse atendida necessidade das Diretorias de Polícia da capital do Estado, é afirmado que o Impetrante não pode ser cedido para a comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista justamente a existência de decisão judicial de ação civil pública na comarca de Matupá/MT determinando a lotação de um número satisfatório de servidores para atendimento da demanda naquela localidade. Deste modo, tenho que está cabalmente demonstrada a impossibilidade de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito de atos administrativos, devendo-se este se liminar ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição, e, in casu, não verifico a existência de qualquer irregularidade, mas mero critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha dos investigadores a serem removidos.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que o Acórdão está omisso, eis que neste não restou reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante.

O Embargante alega que, no caso dos autos, não ocorreria a apreciação de mérito pelo poder judiciário ao analisar a sua remoção, mas sim a constatação da ilegalidade da Administração pública em não assegurar o seu direito de ser removido para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Defende que, está sofrendo com o ato ilegal praticado pelo Autoridade Coatora e que o poder judiciário se omitiu de apreciar tal questão no Acórdão.

Neste contexto, requer
o conhecimento e acolhimento ao presente recurso, sanando o erro do decisum, de modo a esclarecer o ponto omisso no presente acórdão, reformando com o fim específico de reconhecimento do direito líquido e certo do Embargante, bem como a imediata remoção do mesmo para a Região Metropolitana de Cuiabá.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, disponível no ID n. 82619973, pugnando pelo desprovimento destes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique Pinheiro Antunes
, com fulcro no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, denegou a segurança vindicada consistente em resguardar o direito à remoção do Impetrante, restando assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL NEGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO SERVIDOR NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 51/2016/DGA-PJC, ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A LOTAÇÃO MÍNIMA DE SERVIDORES NA COMARCA DE LOTAÇÃO DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – SEGURANÇA NEGADA.

Consta expressamente na Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC que não deve haver a remoção de servidores que se encontram lotados em unidades policiais que possuam ações civis públicas determinando a lotação mínima de servidores, para que não haja desrespeito as ordens judiciais existentes.

No despacho referente a determinação da Diretoria Geral para colocar à disposição três investigadores de polícia, para que fosse atendida necessidade das Diretorias de Polícia da capital do Estado, é afirmado que o Impetrante não pode ser cedido para a comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista justamente a existência de decisão judicial de ação civil pública na comarca de Matupá/MT determinando a lotação de um número satisfatório de servidores para atendimento da demanda naquela localidade. Deste modo, tenho que está cabalmente demonstrada a impossibilidade de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito de atos administrativos, devendo-se este se liminar ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição, e, in casu, não verifico a existência de qualquer irregularidade, mas mero critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha dos investigadores a serem removidos.

De início, rememoro que o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo supramencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

In casu,
o Sr. Carlos Henrique Pinheiro Antunes, ora Embargante, alega haver
omissão
no Acórdão.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, e o artigo 489, §1º, ambos do Novo Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Ocorre que, analisando detidamente o Acórdão, não verifico omissão alguma capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos, mas mera irresignação do Embargante com a questão decidida neste.

Isso porque, apesar de estar mencionado no Acórdão que
não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito de atos administrativos, devendo-se este se liminar ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição,
o direito do Impetrante de ser removido para a região metropolitana de Cuiabá/MT foi analisado, senão vejamos:

“Infere-se dos autos que, por meio da Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC, disponível no ID n. 181422, a Diretoria Geral Adjunta da Polícia Judiciária Civil solicitou a Diretoria do Interior da Polícia Judiciária Civil a disponibilização de 100 (cem) investigadores da polícia civil para a região metropolitana de Cuiabá/MT, em razão da grande deficiência dos efetivos e dos índices criminais registrados, estabelecendo critérios a serem observados no certame, respectivamente, antiguidade e, havendo empate, a classificação final do concurso.

Neste contexto, o Impetrante, o ora Sr. Carlos Rodrigues Pinheiros Antune, lotado na cidade de Matupá/MT, defendendo ter atendido aos critérios estabelecidos na referida Comunicação Interna, aduz ter direito a remoção para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Ocorre que,
consta expressamente na Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC que não deve haver a remoção de servidores que se encontram lotados em unidades policiais que possuam ações civis públicas determinando a lotação mínima de servidores, para que não haja desrespeito as ordens judiciais existentes.

No despacho referente a determinação da Diretoria Geral para colocar à disposição três investigadores de polícia, para que fosse atendida necessidade das Diretorias de Polícia da capital do Estado, disponível no ID n. 181445, é afirmado que o investigador Carlos Rodrigues Pinheiros Antune, não pode ser cedido para a comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista justamente a existência de decisão judicial de ação civil pública na comarca de Matupá/MT determinando a lotação de um número satisfatório de servidores para atendimento da demanda naquela localidade.

Deste modo, tenho que está cabalmente demonstrada a impossibilidade de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT, não havendo desrespeito a nenhum direito seu.

(...)”

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, o Acórdão restou-se suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º do Novo Código de Processo Civil.

Inclusive, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, STJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3/4/2018, publicada em 13/4/2018)
[Destaquei]

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material acarretar transformação significativa no decisum embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.

3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.

4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
[Destaquei]

Outrossim, tenho que Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019
) [Destaquei]

Assim, ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
Carlos Henrique Pinheiro Antunes.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021